Tribunal: TJMT
Processo: 1016367-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016367-07.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.
AGRAVADA: IZABEL TEREZA DE ALMEIDA
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A., contra decisão de deferimento da antecipação da tutela, para determinar que suspenda imediatamente as cobranças advindas do alegado débito objeto da lide, inclusive levantando eventuais restrições junto ao SCPC/SERASA devendo abster-se de inseri-las até o julgamento do feito, bem como interrompa imediatamente o desconto em folha de pagamento da autora IZABEL TEREZA DE ALMEIDA (agravada), sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).
O agravante sustenta que não há probabilidade de direito da autora, visto que não é possível vislumbrar, com base nas provas apresentadas, que os descontos foram feitos indevidamente, já que não foram apresentados pela mesma quaisquer documentos hábeis a comprovar que os descontos realizados eram fraudulentos e realizados fora dos limites da lei ou diferente das condições efetivamente pactuadas entre as partes; assevera que os fatos são controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o crivo do contraditório.
Indica que os descontos referentes ao valor mínimo da fatura estarem sendo realizados, há pelo menos 11 anos, demonstra a ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto, frise-se, os descontos vêm sendo realizados desde 2009, não podendo a agravada imputar à situação a urgência reclamada; relata que a agravada celebrou em 25.03.2009, contrato referente à contratação de BMG CARD no 5313069073085027 com a instituição financeira agravante e realizou saques nos valores de R$ 362,37 (trezentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos); R$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais); R$ 1.687,00 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais); R$ 238,80 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta centavos); R$ 459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais); R$ 310,00 (trezentos e dez reais); R$ 191,07 (cento e noventa e um reais e sete centavos); R$ 309,84 (trezentos e nove reais e oitenta e quatro centavos); R$ 1.178,00 (mil, cento e setenta e oito reais); R$ 190,00 (cento e noventa reais); e R$ 677,32 (seiscentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos).
Alega que as citadas quantias foram disponibilizadas na forma de transferência eletrônica direta (ted), em conta corrente da autora que tinha completa ciência dos termos do instrumento pactuado entre as partes, considerando que vem sofrendo descontos mensais e requisitando valores desde 25.03.2009; expõe que o não pagamento do valor integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual, motivo pelo qual os descontos em folhas são devidos; narra que é necessário à instituição financeira a concessão de prazo não inferior a 20 dias, para que possa tomar as devidas providências.
Comenta que a exclusão ou redução da multa, é medida que se impõe no presente caso, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, e daquele que veda o enriquecimento ilícito; pugna para que seja determinada, ao invés da aplicação da multa, a expedição de oficio através do sistema SERAJUD, caso ainda entenda que a liminar para excluir os dados da parte dos órgãos de proteção ao crédito, buscando assim, o real motivo do requerimento da antecipação de tutela, ou seja a exclusão dos dados da parte dos órgãos de proteção ao crédito; requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada (id 53144956).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Na decisão agravada, a MMa. Juíza da casa vislumbrou a aparência do bom direito, consistente na pertinência acerca da ocorrência de fraude na contratação trazidos pela autora. Ademais, registrou que o pagamento do débito que a autora reputa inexistente ocorre mediante desconto em folha nos proventos de aposentadoria, verba alimentar imprescindível à sua sobrevivência, bem como, caso seja comprovada a existência do débito, a instituição financeira poderá cobrar da autora os valores devidos.
A autora comprovou com a apresentação de holerites a cobrança com desconto de diretamente em sua folha de pagamento de créditos oriundos de pensão por morte; disse em sua petição inicial que é pensionista do Estado de Mato Grosso e contratou junto ao agravante empréstimos na modalidade de Consignado com desconto em diretamente em sua folha de pagamento.
Disse, ainda, que durante quase 11 anos vem havendo descontos não autorizados em sua folha de pagamento pelo agravante, sob a rubrica Cartão Crédito além dos descontos sob a rubrica de Consignação; relatou que é ciente do desconto sob a rubrica Consignação, vez que, realizou empréstimos consignados com o agravante, no entanto, não contratou nenhum empréstimo sob a rubrica Cartão Consignado, como também nunca recebeu nenhum cartão em sua residência.
Com a contestação, a instituição financeira agravante apresenta o Termo de Adesão datado de 25.03.2009, tendo como característica: operação/consignação no valor de R$ 962,37 (novecentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos). Consta no contrato: “Este termo de adesão possui parte integrante do Contrato de Empréstimo Pessoal/Financeiro e do Contrato para Utilização do Cartão de Crédito e Débito BMG CARD, este, quando for utilizado, conforme subitem IV.1, ambos mediante consignação em folha de pagamento”
A instituição financeira apresenta ainda, faturas de cartão de crédito n. 5313.0409.6951.3016 com pagamento realizado pela agravada à título de amortização, em parcelas que coincidem com as apresentadas pela consumidora na petição inicial. Ademais, na fatura com vencimento em 05.05.2009, logo após a contratação, há indicação de compras/saques do mês no valor contratado (R$ 962,37).
Em que pesem tais documentos, comungo, até o momento, com a conclusão adotada pela MMa. Juíza da causa. A autora admite a contratação de empréstimo consignado, mas rebate veementemente, a contratação de cartão de crédito e afirma que não o recebeu; o desconto em folha nos proventos de pensão por morte, embora de longa data, não afasta o perigo da demora a ensejar na concessão da tutela antecipada, por se tratar de verba alimentar.
Além disso, com bem registrou a Magistrada, a instituição financeira não terá prejuízo com a antecipação da tutela e suspensão dos descontos em folha dos proventos da agravada, pois, caso seja comprovada a existência do débito, o agravante poderá cobrar da autora os valores devidos, como vem fazendo.
A fixação de multa é pertinente ao caso e o valor arbitrado, não se revela exorbitante e está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora